Tribunal: STF
Processo: ARE 1559119
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível, assim ementado (eDOC 61, pp. 5-6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. DISCUSSÃO SOBRE LICITUDE DAS PROVAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEORIA DAS FONTES INDEPENDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.



     1) A Instância Primeva declarou a ilicitude da prova fundante da pretensão inicial, ao argumento de que, em ação criminal, o mesmo réu viu provido pelo STJ seu Recurso em Habeas Corpus para reconhecer a ilicitude da quebra de sigilo bancário feito pela Receita Federal. 



    2) Todavia, não há como deixar de reconhecer que o tema em debate foi objeto de repercussão geral, tendo o excelso Pretório emanado orientação no sentido de que não há falar em quebra de sigilo na hipótese, mas de mera transferência de dados — preservado o sigilo — dos bancos para o Fisco (Tema 225).



     3) Outrossim, o aresto do STJ utilizado como paradigma pelo magistrado sentenciante não transitou em julgado, sendo objeto de recurso extraordinário já admitido pelo Vice-Presidente daquele Superior Tribunal, de modo que esta E. Câmara reputa temerário o reconhecimento da ilegalidade da prova antes mesmo do trânsito em julgado daquela demanda, mormente quando observado que o STF vem decidindo em direção oposta. 



    4) Como se não bastasse, o próprio STJ delimitou a ilicitude da prova ao âmbito criminal, o que não afeta a ação de improbidade que, como cediço, ainda que conte com cominações sancionatórias, detém natureza cível-administrativa. 



    5) O ínclito sentenciante realizou análise superficial das provas comidas nestes autos, dando ao pronunciamento do STJ amplitude até mesmo maior do que aquela que a Corte Superior disse recair sobre a esfera penal, na medida em que, mesmo reconhecendo a ilicitude da prova, os Ministros Julgadores do RHC em comento sequer trancaram a respectiva ação penal, à vista da existência de outras provas advindas de fontes independentes. 



    6) Limitou-se o sentenciante a construir o raciocínio simplório de que, segundo assertiva constante do petitório inicial, a investigação se originou daquela prova, pelo que, todas as demais seriam ilícitas. Ora, não é porque aquela ensejou o início da investigação que todas as outras colhidas autonomamente durante o procedimento investigativo também serão consideradas ilícitas. 



    7) Logo, ainda que considerasse ilícitos os dados citados, haveria de prosseguir a Instância Primeva na instrução probatória e, se fosse o caso, julgar improcedente a demanda por ausência de outros elementos de prova, mas não extingui-la precocemente por ausência de justa causa, até porque já havia sido ultrapassada a fase de admissibilidade da ação.



     8) Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença objurgada e determinar o prosseguimento do feito, deixando-se de aplicar a teoria da causa madura em razão da pendência de provas a produzir.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 70).



    Com fundamento nas alíneas a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XII, LIV e LVI, e 129, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, pertinentes à demonstração da repercussão geral da matéria, sustenta-se que (eDOC 80, pp. 3-4):



    “ DA REPERCUSSÃO GERAL



     5. A matéria tratada no presente recurso é relevante do ponto de vista jurídico, (art. 322, parágrafo único do RISTE) e o interesse, para seu julgamento, ultrapassa a esfera subjetiva de cada uma das partes.



     6. A questão trazida no presente recurso discute, com efeito, a inconstitucionalidade da admissibilidade na ação civil por improbidade administrativa de prova obtida mediante requisição direta de dados bancários, repassada do Fisco ao Ministério Público, sem prévia requisição ou autorização judicial. 



    7. O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de decidir sobre a existência de repercussão geral na matéria, ainda que relativa às ações de natureza penal, por ocasião do Tema n 2 990 da Repercussão Geral, o por leading case o Recurso Extraordinário nº 1.055.941, assim delimitado: "Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário."



     8. Assim, o recurso merece ser conhecido, para análise da questão constitucional ora delineada.”



    A Vice-Presidência do TJES inadmitiu recurso pela incidência dos óbices das súmulas 279, 283 e 284 do STF (eDOC 92).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, em parecer ementado conforme segue (eDOC 137, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, POR DIRIGENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO, POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE PAGAMENTOS, EM CARÁTER DE SUBVENÇÃO, A ENTIDADES DIVERSAS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A DEMANDA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PELO TJ/ES. POSSIBILIDADE DE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FORNECER, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei nº 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei nº 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha sido a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    No presente caso concreto, por não ter o recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior imposição de verba sucumbencial, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente